Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743043-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de id 26459073, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 41.968,14, sendo R$ 33.616,52 para a credora ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA e R$ 8.351,62 para o credor de honorários M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 24496218, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac